Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O mero inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

2. O Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios.

3. Rejeitou-se os embargos de declaração.